Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TARDIA. PAGAMENTO. REMUNERAÇÃO. RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou procedente apenas em parte o pedido inicial.
2. A propósito, a autora e recorrente aviou ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais em face do Distrito Federal (ora recorrido), dizendo ter sido indevidamente preterida em convocação para ocupar vaga de professor temporário, dada sua aprovação em concurso próprio para este fim, no ano de 2018. Postulou a condenação do ente distrital em garantir sua imediata contratação, conforme ordem de classificação, e também indenizá-la no valor da remuneração que teria deixado de auferir em vista da indevida preterição, durante o período no qual deveria estar trabalhando para o demandado.
3. A sentença deu pela procedência parcial do pedido e determinou ao recorrido “realizar a contratação da requerente para o cargo de professora substituta – coordenadora pedagógica, respeitando a ordem classificatória dos candidatos aprovados na referida prova.” Lado outro, observou a sentença que “realizar o pagamento à requerente pelo período não trabalhado ensejaria o enriquecimento sem causa”, daí a negativa da indenização a título retroativo.
4. A autora maneja agora o recurso inominado justamente com o desiderato de que a sentença seja reformada “de tal sorte que seja condenado o Distrito Federal na obrigação de indenizar a autora pela remuneração que deixou de auferir no período previsto para contratação ao cargo de Coordenadora Pedagógica, durante o período de 11/02/2019 até 19/12/2019, deduzidos eventuais valores recebidos no curso do processo em caso de concessão da tutela de urgência.”
5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que: “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015). NO CASO CONCRETO ora sob exame, em que pese ter existido erro da Administração na preterição inicial da autora/recorrente no que diz com sua convocação a tempo e modo, isso não se deu a título de má-fé ou arbitrariedade flagrante, mas às dificuldades ordinárias que são observadas no manuseio das providências administrativas, dada a própria complexidade da máquina que move o aparato público.
6. O recebimento da remuneração e demais vantagens pelo servidor público tem caráter de contraprestação pelos serviços prestados, ou seja, exige o efetivo exercício no cargo, sob pena de implicar enriquecimento sem causa.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Lei no. 9099/95, Art. 55). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.